Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19851113, o SINDIRETA informou a anuência de LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS. O DF não se opôs à anuência e informou desistir, em relação ao anuente, de todos os recursos pendentes de apreciação nos presentes autos e nos embargos (ID: 25952074). O SINDIRETA, no ID: 25914479, deu a conhecer o trânsito em julgado dos EE n. 0015102-18.2008.8.070000, ocorrido em 10/2/2021 (fl. 1.008 / PDF). É o relato necessário. Decido. Segue o saneamento do feito quanto a LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 9753631, p. 369 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi acostada no ID: 9753631, p. 377 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 9753631, p. 395-396 / PDF, assim como por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto a LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS, declaro saneado o feito quanto a ele. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar a cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9753593, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9753645. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos de ID: 24607024 e a habilitação requerida no ID: 208355640 serão apreciados posteriormente. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador